Tribunal: TJDFT
Processo: 0008564-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA AO MANDATO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS ANTIGOS PATRONOS DURANTE O PRAZO LEGAL, HAJA VISTA A CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS APÓS 10 DIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
Considerando que ainda no prazo de que a parte dispunha para a oposição de embargos de declaração, mais especificamente no último dia, seus antigos patronos comunicam a renúncia devidamente informada à parte, bem assim, o que dispõe o §1.o do art. 112 do CPC, não há falar-se em suspensão do prazo para os declaratórios.
Intempestivos os embargos de declaração, não há falar-se em interrupção do prazo para a interposição de apelação cível, motivo pelo qual o apelo não foi conhecido. Decisão mantida. Agravo Interno improvido.